Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: HARLEY SOUZA SARDINHA AGRAVADO: FL BAR E RESTAURANTE LTDA, UNIVERSIDADE AGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HARLEY SOUZA SARDINHA contra a decisão ID origem 193814545, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de FL BAR E RESTAURANTE LTDA. e UNIVERSIDADE ÁGUAS CLARAS COMIDA DE BAR LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão, não tendo recolhido o preparo. E, consoante o disposto no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”. Nessa perspectiva, considerando que os documentos juntados na origem não parecem ser suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência, necessário que o agravante seja intimado para tanto, na forma do art. 99, § 2o, do CPC. Recomenda-se, para tanto, a juntada de contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, bem como de outros documentos que demonstrem que ele não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator